Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-83.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que faz jus ao reembolso dos valores pagos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que faz jus ao reembolso dos valores pagos para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha na prestação dos serviços da requerida.
Dano e nexo causal bem demonstrados.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Sentença mantida. Recurso desprovido.